Tribunal: STF
Processo: ARE 1353965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CANDIDATO PORTADOR DE LORDOSE E CIFOSE. SEQUELA DE FRATURA. APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO ATESTADA POR LAUDO OFICIAL. DANOS MATERIAIS. INCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIMINUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A perícia judicial concluiu que o apelado encontra-se apto para o exercício das funções referentes ao cargo pretendido.



    2. É desarrazoado impedir a contratação do autor para o emprego em que aprovado em concurso público, com base em suposta possibilidade de evolução do quadro. O evento futuro e incerto não pode ser apontado como entrave ao exercício do emprego público almejado. O que deve ser considerado no exame pré-admissional é a aptidão no momento da admissão.



    3. "Hipótese em que a aptidão do candidato para o exercício do cargo público (carteiro) foi reconhecida em perícia médica oficial. 2. Desse modo, afigura-se indevida a exclusão da parte autora com base no exame pré-admissional, considerando o diagnóstico proferido pelo perito oficial, que comprovou a inexistência de limitação funcional do autor. 3. Sentença mantida. 4. Apelação desprovida". (TRF1, AC 0001615-07.2013.4.01.3815, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 26/04/2019). Vide também AC 0004002-74.2012.4.01.3800, AC 0060601-67.2011.4.01.3800, AC 0005011-65.2012.4.01.3802, AC 0063272-63.2011.4.01.3800 e AC 0037057-18.2013.4.01.3400.



    4. No que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, com razão a apelante. Não é hipótese de descumprimento de ordens judiciais, litigância procrastinatória, má-fé ou manifestação de mau uso das instituições, situações que evidenciariam flagrante arbitrariedade. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (Tema 671), que, "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" (RE 724.347/DF, rel. Ministro Marco Aurélio, rel. p/acórdão Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 13/05/2015).



    5. Honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública da União, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) - art. 85, § 2º, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente